Tribunal: TJSP
Processo: 1034798-37.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1034798-37.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOSÉ MALRIDINO DE BRITO, é embargada EMBRACON
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1034798-37.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 16950 - smc
2
Embargos de Declaração Cível no 1034798-37.2018.8.26.0002/50000
Embargante: José Malridino de Brito
Embargado: Embracon Administradora de Consórcio Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 16950
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de vícios – ocorrência –
omissão – concessão da gratuidade que não foi expressa, mas
decorre da própria remessa do processo a julgamento –
admissibilidade - embargos acolhidos com efeito integrativo, sem
modificação do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1034798-37.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 16950 - smc
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão, que por
votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação.
Com alegação de vícios na r. decisão embargada busca o
embargante a declaração.
É o relatório.
A contradição, a omissão ou a obscuridade que autorizam a
interposição dos embargos de declaração é aquela interna à própria
decisão recorrida, que prejudica o entendimento daquilo que se quis
expressar ao decidir.
O
fundamento
recursal
utilizado
pelo
embargante
efetivamente guarda relação com tal circunstância, já que o acórdão
recorrido de fato foi omisso.
Portanto, nos termos do art. 1022, inciso II, do CPC, o caso
é de acolher os embargos com efeito meramente integrativo e sem
alteração do julgado, pois a insurgência se restringe a ponto concernente à
admissibilidade.
Constou a fls. 293 que o apelante, ora embargante, havia
requerido a gratuidade em razões de apelo.
Sem haver documentos suficientes, foi determinada a
complementação da documentação na forma do art. 99, § 2o, do CPC, o
que foi feito, conforme documentos de fls. 300/319.
A decisão de fls. 321 nada falou acerca da concessão da
gratuidade, mas é intuitivo que a partir daí a análise desses documentos já
havia sido feita, concluindo-se pelo direito à gratuidade que assiste ao
embargante.
Do contrário o processo não haveria sido remetido para
julgamento.
Portanto, não há que se falar em efeito infringente, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1034798-37.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 16950 - smc
4
meramente integrativo, já que foi considerado o direito do embargante à
gratuidade, ante os documentos apresentados e comprovada insuficiência
financeira.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos com efeito
integrativo, sem modificação do julgado.
ACHILE ALESINA
Relator